Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711258-49.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MADRIA COMUNICACAO, PRODUCOES &amp; EVENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Considerando a petição de ID 73644029, na qual o advogado anteriormente constituído pela parte autora comunica a revogação do mandato (art. 112, § 1o, do CPC), bem como o AR devolvido (ID 73644028), intime-se, pessoalmente, a parte apelante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a regularização da sua representação processual, por meio da constituição de novo advogado ou pela manifestação de que pretende atuar em causa própria (CPC, art. 76, § 1o, inciso I), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator